Tribunal: TJMT
Processo: 0012033-57.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012033-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENOQUE DE REZENDE SILVA - CPF: 101.503.901-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ENOQUE DE REZENDE SILVA - CPF: 101.503.901-49 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A avaliação técnica tem de obedecer aos termos do artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao advogado de cada parte.

A base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, sobretudo se a quantia resultante do proveito econômico for irrisória.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida de R$4.480,71, referente à fatura com vencimento em 29-3-2016, e, ante a sucumbência recíproca, distribuir as custas e despesas processuais, devendo o autor arcar com 60% e a ré com 40%, além de arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A ré alega que cumpriu o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI e o laudo técnico que comprovariam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Diz que o cálculo do consumo recuperado observou o artigo 130, III, da mencionada Resolução.

Destaca que notificou o autor a respeito de todo o procedimento, mediante Carta ao Cliente em que ficou consignado seu direito de apresentar defesa, tanto assim que ele ingressou com Recurso administrativo.

Afirma que houve aumento no consumo e que essa é uma das formas de atestar a fraude existente.

Sustenta que os honorários do advogado do autor devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido com a demanda, e os do seu advogado, com base no montante pretendido para os danos morais (R$50.000,00).

O autor argumenta que, embora não tenha havido o apontamento restritivo nem a suspensão do fornecimento de energia, faz jus à reparação pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, cobrança indevida e ameaça de corte e de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que sucumbiu de parte mínima do pedido e por isso a ré deve assumir integralmente os respectivos ônus.

Ambas as partes ofereceram contrarrazões em que buscam o não provimento do Recurso (IDs. 175231206 e 175231207).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DA RÉ

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado indevidamente por fatura de recuperação de consumo de R$4.480,71, e pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.

A ré argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo e ante a inversão do ônus da prova (em decisão não recorrida – ID. 175223138, pág. 16), é dela o ônus de demonstrar a aduzida irregularidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação do autor, o que não fez.

Diversamente do que sustenta, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura do autor ou de outro morador (ID. 175223137, págs. 53 e 54), nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotado que “
tinha pessoa na casa, mas não quis sair”
, hipótese em que incide o §3º, como já mencionado.

Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue ao autor o comprovante de retirada do medidor, e o comunicado da data, local e hora da avaliação técnica (ID. 175223137, pág. 53).

A ré diz que o histórico de consumo confirma a irregularidade no equipamento, em vista do repentino aumento de quilowatts antes e depois do referido ato. Não foi entregue nenhum “histórico de consumo”, e, de qualquer forma, isoladamente não serviria para o fim pretendido. Mais uma vez seria obrigatório o preenchimento correto do TOI e obediência ao contraditório e à ampla defesa em relação à avaliação técnica.

Portanto, a conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios acima citados e ao CDC. Por conseguinte, a concessionária não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.

(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-9-2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível n. 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Irineu Mariani, julgamento em 23-9-2020).

RECURSO DO AUTOR

Embora a ré não tenha observado o procedimento regular de apuração de diferença de faturamento de energia em razão de fraude no medidor, a situação gerou mero aborrecimento, o que afasta o direito à reparação por dano moral, que, nesta lide, não é presumido, pois não houve interrupção do serviço nem inscrição indevida em órgãos restritivos; logo, tinha de ser comprovado, ônus do qual o autor não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do CPC).

Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a indenização.

A ré pugna pela fixação dos honorários devidos ao advogado do autor com base no proveito econômico obtido com a Ação, e os devidos ao seu advogado, com base na quantia pretendida como danos morais (R$50.000,00).

Já o autor argui que sucumbiu em parte mínima do pedido e por isso os respectivos ônus seriam inteiramente da responsabilidade da ré.

No entanto, por ser irrisório o montante na hipótese de aplicação do proveito econômico, utiliza-se aquele atribuído à causa, atualizado (artigo 85, §2º, do CPC).

Importante destacar que não houve sucumbência mínima do autor, pois decaiu dos pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelas partes, de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023